Tribunal: STF
Processo: ARE 1273481
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: Agravos Regimentais em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional e Processo Penal. 3. Competência absoluta da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns conexos aos eleitorais. 4. Doações partidárias supostamente destinadas a agentes públicos. Crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral. 5. Declaração de nulidade dos atos decisórios proferidos pelo Juízo incompetente, nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal. 6. Concessão da ordem de habeas corpus.